Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-68.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008043-68.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE RODRIGUES - CPF: 100.331.118-04 (RECORRENTE), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SIMULAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER INFORMATIVO. VÍCIO MATERIAL EM CERTIDÃO DO INSS (CTC). AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO VÁLIDA. AFASTAMENTO REMUNERADO INDEVIDO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento das funções com manutenção de subsídios até a finalização de seu processo de aposentadoria. O recorrente alega ter preenchido os requisitos para inativação conforme simulação do MTPREV, enquanto a Administração condiciona o ato à retificação de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) que apresenta vícios materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se o servidor possui direito ao afastamento remunerado imediato com base em simulação administrativa de aposentadoria, mesmo diante da existência de vício documental em certidão emitida pelo INSS que impede a averbação formal do tempo de contribuição necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de aposentadoria no regime próprio de previdência exige a comprovação cabal do tempo de contribuição por meio de documentos hígidos, em observância aos princípios da legalidade estrita e do equilíbrio financeiro e atuarial.

4. A simulação de aposentadoria emitida por sistemas informatizados possui natureza meramente informativa e não gera direito adquirido ao benefício nem autoriza o afastamento do serviço, uma vez que não substitui o ato administrativo de averbação fundado em documentação válida.

5. No caso concreto, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do INSS foi indeferida pelo órgão previdenciário estadual (MTPREV) por conter erros materiais, o que torna a contagem do tempo precária e impede o reconhecimento do direito à jubilação até que o vício seja sanado pelo interessado perante a autarquia federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

A simulação de contagem de tempo para aposentadoria realizada por órgãos previdenciários detém caráter informativo, não possuindo o condão de constituir direito ao afastamento remunerado quando pendente a regularização documental do tempo de contribuição.

2.

É legítimo o indeferimento de pedido de aposentadoria e de afastamento do serviço quando a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) apresenta vício material que impede a averbação, cabendo ao servidor o ônus de regularizar seus registros junto ao órgão expedidor (INSS) para viabilizar a contagem recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, e art. 40; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO JOSE RODRIGUES contra a sentença de ID 302723380, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de afastamento do serviço com a manutenção integral do salário até o término do processo de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que implementou os requisitos para a inativação em 11/06/2022, conforme simulação emitida pelo próprio MTPREV, e que a pendência de retificação de certidão junto ao INSS constitui excesso de formalismo administrativo que não deve obstar o seu direito à jubilação.

Os requeridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se na possibilidade de compelir a Administração Pública a conceder afastamento remunerado a servidor estadual até finalização de processo administrativo de aposentadoria voluntária quando, embora exista simulação favorável, o tempo de contribuição correspondente não se encontra devidamente averbado nos registros funcionais por vício em documento de origem federal.

O recorrente fundamenta o seu direito no documento de ID 302722394, que consiste numa "Simulação de Aposentadoria" emitida pelo sistema do MTPREV, a qual aponta, matematicamente, que o servidor possuiria 37 anos, 7 meses e 19 dias de contribuição.

Todavia, impõe-se destacar que a simulação administrativa possui caráter meramente informativo e não se confunde com o ato administrativo de averbação, carecendo de validade jurídica para a constituição do direito se os dados ali inseridos não possuem lastro documental hígido.

Compulsando os autos, verifica-se no ID 302723371 que a certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pelo INSS, documento essencial para a contagem recíproca, foi indeferida, posto que padece de vício material insanável na esfera estadual ao listar o próprio "MTPREV" como empregador em períodos indevidos.

Conforme bem pontuado pelo ente estatal em sede de contestação (ID 302723375), o setor de averbação do MTPREV indeferiu o registro deste tempo por manifesta incongruência documental, o que revela a ausência fática de averbação do tempo que foi meramente considerado na simulação.

É que a administração pública, regida pelo princípio da legalidade estrita, não pode aceitar tempo de contribuição baseado em certidão com erro grosseiro, sob pena de responsabilidade administrativa e fiscal. O fato de o recorrente ter ajuizado ação em face do INSS para retificação do documento apenas reforça que o direito ainda não está maduro e que a pendência documental é real e impeditiva para o desfecho do processo administrativo de aposentadoria no âmbito do RPPS/MT.

Inexistindo ato ilícito por parte do Estado ou do MTPREV, que agiram no exercício regular de um direito ao exigir documentação correta para a salvaguarda do equilíbrio financeiro e atuarial, não há que se falar em afastamento remunerado do requerente até ultimação da aposentação.

Outrossim, a sentença de improcedência de ID 302723380 agiu acertadamente ao revogar a tutela antecipada, pois o afastamento remunerado do servidor, sem a devida conclusão do processo de aposentadoria em razão de vício documental que deve ser sanado pelo interessado, configuraria violação ao princípio da continuidade do serviço público e ao regime contributivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença de origem em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026